Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-86.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002633-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO MARCOS DOS SANTOS (APELANTE), TULIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 033.311.141-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HANDERSON MARCELLO ZARK REIS - CPF: 703.087.561-34 (ASSISTENTE), ILIARA IZABELLY DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), MILTON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 701.056.331-43 (ASSISTENTE), WEVERSON RICARDO BEZERRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE

DO AGENTE
–
NÃO
CONHECIMNENTO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

–

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA COMO NEUTRA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
2.

ADOÇÃO
DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE
1/
8
(UM
OITAVO
)
, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA D
O
SIMETRIA DA PENA-BASE
–
DESA
COLHIMENTO
–
PENA
INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 3.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI –
INVIABILIDADE
– AGENTE
QUE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– 4.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

1.
O apelante não tem interesse recursal ao postular o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, que foi considerada pela sentenciante como inerente ao tipo penal
, motivo pelo qual não se conhece
dessa pretensão recursal.

2.
O
ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração
de aumento da pena-base
, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

A ponderação das circunstâncias judiciais
, portanto,
não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras
orientações
,

c
abendo
à prudência do magistrado fixar os

quantitativos
necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e

proporcionais
.
Aliás, impende
a
notar ser possível
,
ao
julgador
, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
. Dessa forma,
não há direito subjetivo à adoção da proporção

pretendida
pelo apelante
.

Na hipótese,
a
magistrad
a
, mediante
o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
,
adotou claramente o critério de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena mínima
para cada circunstância judicial negativa
da
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque
por este órgão revisor
.

3.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu duas
facadas
, sendo uma delas
nas costas do torso
, onde se localizam as artérias e veias principais e diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o conseguiu fugir

e
recebeu ajuda médica logo em seguida
.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

4.
Recurso

conhecido em parte e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tulio Marcos
d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
1002633-86.2022.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime de

homicídio

qualificado tentado
(art. 121, §2º,
I e IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

171017785
,
requer
:

(i)
o afastamento da negativação
da circunstância judicial

da culpabilidade
,
ao argumento de que
a reprovabilidade da
sua
conduta
é
regular ao tipo penal
;
(
ii
)
a
readequação
da pena
-
ba
se
, para que
seja aplicada
a fração de
aumento de
1/8
(um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
da
;

e
(
ii
i
)
a aplicação da
causa de diminuição da
tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços),
haja vista o grande hiato entre a conduta e a consumação

delitiva
.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
171017787
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
172304177
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
142827575
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15min, em uma praça localizada na Rua Corumbá, Bairro Baú, nesta Capital, TULIO MARCOS DOS SANTOS, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Weverson
Ricardo Bezerra, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que o acusado e a vítima são moradores de rua e o primeiro havia “conquistado” um local abandonado, passando a utilizar como moradia e para fazer uso de

entorpecente. Todavia, posteriormente, a vítima e seus amigos expulsaram-no do local.

Consta dos autos que, passado algum tempo, TÚLIO voltou a frequentar o local supramencionado.

No dia dos fatos, a vítima dormia junto a sua namorada
Iliara
, quando foi surpreendida pelo acusado que a atacou com golpes de faca enquanto dormia.

Em seguida, a vítima acordou e percebeu que estava sendo atacada, momento em que levantou rapidamente e fugiu, impedindo que TÚLIO
desse continuidade
ao seu intento criminoso.

O crime foi cometido por motivo torpe consistente em vingança, pois o réu havia sido expulso anteriormente do “fumódromo” que considerava como seu território, razão pela qual passou a nutrir raiva da vítima.

Outrossim, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi golpeada de surpresa enquanto dormia.

[...]

Conforme relatado, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe fo
i
imposta
pelo juízo de primeiro grau
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal.

Ele e a vítima são moradores de rua.

O acusado estava utilizando um lugar abandonado como sua moradia, onde consumia drogas. Contudo, a vítima e seus amigos o expulsaram de lá, surgindo uma desavença entre eles.

Depois de algum tempo o acusado voltou a frequentar o mesmo local, até que no dia dos fatos ele efetuou dois golpes de faca na vítima;

O acusado registra antecedente criminal e, inclusive, é reincidente, pois possui duas condenações transitadas em julgado, pela prática de crimes anteriores a este homicídio (sic PEP n. 0025127-40.2014.8.11.0042):

1-
condenação
pelo delito de furto, praticado no dia 11/01/2012, à pena de 01 ano de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 24/07/2014. Em 07/04/2021 sua punibilidade foi extinta ante a incidência da prescrição executória;

2-
condenação
pelo delito de roubo, na forma tentada, praticado no dia 27/08/2015, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, mediante sentença que transitou em julgado no dia 23/09/2016, no regime semiaberto. O acusado ainda não
iniciou
o cumprimento da pena.

Assim, a última condenação será considerada nesta oportunidade, como antecedente criminal, enquanto a primeira, apenas na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE N. 7 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE DUAS VETORIAIS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. (...) 2.
(...) 3
. (...) 4. (...) 5. (...)
6. Já no que concerne aos antecedentes, a "jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se obis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência.
No caso, para se concluir de modo diverso, pela inexistência de trânsito em julgado das ações penais, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.827.181/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
16/12/2021). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para redimensionar a pena-base. (REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 23/6/2022).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados,
por profissionais
especializados, os quais não foram realizados nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi torpe, pois a vítima havia expulsado o acusado do local que ele considerava sua moradia e onde fazia uso de drogas;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o acusado atacou a vítima de surpresa enquanto dormia na companhia da sua companheira.

Porém, como a motivação e as circunstâncias do crime foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, para
qualifica-lo
, não poderão integrar a formação da pena-base, pois configuraria obis in idem;

As consequências do crime são próprias do tipo penal, consistente no atentado à vida da vítima, causando-lhe ferimento que, felizmente não deixaram sequelas:

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma: culpabilidade acentuada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2
. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CAUSA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Mesmo se assim não fosse, no apelo nobre aduz o agravante a dupla valoração de circunstância agravante na dosimetria da pena. No caso, foram reconhecidas a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, utilizando-se o motivo torpe para qualificar o crime de homicídio, tendo a outra qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no art. 61, II, "c" sido sopesada na segunda fase no patamar de 1/6.
Deveras, "a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
"
(HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017,
DJe
21/9/2017). 3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1140258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
03/09/2018).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso I, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6),
passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Também resta configurada a agravante da reincidência, pois na data deste crime de homicídio tentado o acusado já havia sido definitivamente condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, por roubo tentado, mediante sentença que transitou em julgado no dia 23/09/2016, sendo que até o momento não iniciou o cumprimento da reprimenda (informação colhida no Sistema SEEU).

De outro lado, se faz presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação integral entre ambas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INTEGRAL COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de
multirreincidência
,
é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não"
(
AgRg
no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.) 2. Agravo improvido. (
AgRg
no HC n. 682.960/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023).

Deste modo,
mantenho a pena em

16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Uma vez reconhecida a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a pena em 1/3 (um terço)
.

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”, pois segundo a vítima, em decorrência dos ferimentos foi submetida à cirurgia e permaneceu aproximadamente 12 (doze) dias internada no hospital, parte desse período na UTI (unidade de terapia intensiva), com uso de dreno, de onde se extrai a gravidade das lesões e o perigo à sua vida.

Apesar de não juntado o exame pericial de lesão corporal, as declarações da
vitima
foram corroboradas pelas imagens colhidas pela polícia, três dias após o crime (24/02), quando da sua inquirição nas dependências do hospital onde estava internada.

Assim, encontro à
pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90,
fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

O período de prisão provisória, de 1 ano; 1 mês; 3 semanas; e 6 dias, não influencia no regime ora fixado.

Ademais, o acusado é reincidente em crime hediondo e as penas residuais deste processo e do reportado executivo de pena deverão ser somadas para, somente então, se chegar ao regime adequado de cumprimento de pena.

Inclusive, desde já é possível constatar que com a nova somatória a pena remanescente ultrapassará 08 (oito) anos de reclusão e implicará na imposição do regime fechado. Assim dispõe o artigo 111 da Lei de Execução Penal:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

[...]

Destaques

no

original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicia
l
, constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido
que
,

a
o analisar as circunstâncias judiciais contidas no art
.
59 do Código Penal, o
m
agistrado considerou desfavoráve
l
ao apelante

apenas
os antecedentes criminais
. Portanto,
ele

não
tem

interesse
recursal ao postular o afastamento da negativação da
sua
culpabilidade
, que foi considerada como inerente ao tipo penal.

E, c
om relação ao
quantum
de aumento,
o apelante se insurge
em relação

à
fração de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena
mínima cominada
para
o referido
delito
,
para cada circunstância judicial negativa
da
,

critério que
foi
adotad
o
pel
a
sentenciante da primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca dessa temática
,
como se sabe, o
ordenamento jurídico não estabelece
um
quantitativo
determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Logo, a
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito,
em relação ao assunto,
confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
d
ata de
j
ulgamento: 17
.
08
.
2021, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
20
.
08
.
2021)
Destacamos

Não se pode olvidar
, outrossim,
que esses critérios são
mera
s

orientações
,

cabendo à prudência do magistrado fixar os
quantitativos
necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
Aliás, impende anotar
, acerca do tema,
ser possível
,
ao
julgador
,
fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese,
a
magistrad
a
,
mediante
o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
,
adotou o critério de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena mínima
para cada circunstância judicial negativa
da
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque
por este órgão revisor
.

Noutra vertente,
também não merece prosperar o pedido de m
ajoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
.

Com efeito,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da
pena
, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Volvendo-se ao caso em apreciação,
infere-se que
a magistrada considerou

“
a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado
‘
morte
’
, pois segundo a vítima, em decorrência dos ferimentos foi submetida à cirurgia e permaneceu aproximadamente 12 (doze) dias internada no hospital, parte desse período na UTI (unidade de terapia intensiva), com uso de dreno, de onde se extrai a gravidade das lesões e o perigo à sua vida.
A
pesar de não juntado o exame pericial de lesão corporal, as declarações da vítima foram corroboradas pelas imagens colhidas pela polícia, três dias após o crime (24/02), quando da sua inquirição nas dependências do hospital onde estava internada.
”

Nesse contexto,
o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu
duas
facadas
, sendo
uma delas na
clavícula e outra nas costas do torso
,

onde se localizam
as artérias e veias principais e diversos
órgãos vitais do corpo humano
. Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o

conseguiu fugir
e
recebeu ajuda médica logo em seguida, estando
, pois,

escorreita a fração de 1/3
(um terço)
fixada na sentença
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
parcialmente
do
r
ecurso

interposto por
Tulio Marcos dos Santos

e,
n
o mérit
o
,
nego
-lhe
provimento
,

mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023